Tribunal: STF
Processo: RE 1558241
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Acordo de não persecução penal. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido.



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



     2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.